Tribunal: TJMT
Processo: 1027039-63.2023.8.11.0002
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027039-63.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ADELAIDE PEREIRA - CPF: 698.307.032-15 (APELANTE), NAIANA CAROLINE MACHADO DOS SANTOS - CPF: 955.192.542-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE AUTORA ASSISTIDA POR ADVOGADA PARTICULAR. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por advogada que representou parte autora em ação de fornecimento de medicamento, objetivando a reforma parcial da sentença que deixou de condenar os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento equivocado de identidade institucional entre as partes. A apelante também requereu a concessão da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade de justiça à advogada que interpôs recurso em nome próprio, por interesse direto na verba honorária; (ii) estabelecer se, em ação de saúde pública promovida por pessoa natural assistida por advogada particular, é possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, e, sendo o caso, qual critério deve ser adotado para sua fixação.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade de justiça pode ser concedida à advogada que figura como parte interessada no recurso, desde que comprovada a insuficiência de recursos e o interesse direto na verba honorária, nos termos dos §§ 3º e 5º do art. 99 do CPC.

4. A exclusão da condenação em honorários sob o fundamento de identidade institucional entre as partes configura erro material, uma vez que a parte autora é pessoa natural, sem vínculo institucional com os entes federativos demandados.

5. A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em ações de saúde é possível, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 1313), ainda que a sentença seja parcialmente procedente.

6. A fixação dos honorários advocatícios em demandas de saúde pública deve ser feita por equidade, considerando a atuação do profissional, a complexidade da causa e o tempo exigido, conforme o art. 85, § 8º, do CPC, afastando-se a aplicação do § 8º-A.

7. A jurisprudência do STF, no julgamento do RE 855178 ED/SE (Tema 793), reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde, autorizando a condenação conjunta ao pagamento da verba honorária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“É devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nas ações relativas ao fornecimento de medicamentos em que a parte autora é pessoa física assistida por advogada particular, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 8º-A; CF, art. 196.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 1ª Seção, j. 11.6.2025 (Tema 1313); STF, RE 855178 ED/SE, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 3.8.2020 (Tema 793); TJMT, IRDR 1023732-44.2022.8.11.0000, rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Seção de Direito Público, j. 15.2.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Adelaide Pereira
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
e do
Município de Várzea Grande
, objetivando o fornecimento do medicamento Nintedanibe 150mg, indicado para tratamento de fibrose pulmonar.

Na sentença, o Juízo de origem confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e determinou ao Estado de Mato Grosso o fornecimento do medicamento prescrito, atribuindo ao Município de Várzea Grande a responsabilidade pelo transporte e entrega do fármaco. Na mesma decisão, deixou de condenar os réus ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de se tratar de pessoas jurídicas integrantes do mesmo direito público.

Foram opostos embargos de declaração pela parte autora, os quais foram parcialmente acolhidos apenas para correção de contradição relativa à fundamentação dos honorários advocatícios, mantendo-se, contudo, a decisão de não condenação dos entes públicos ao pagamento da verba honorária.

Inconformada exclusivamente com a ausência de condenação em honorários sucumbenciais, a autora interpôs o presente recurso de apelação.

Aduz que o Juízo a quo incorreu em equívoco ao deixar de condenar os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece como regra a condenação do vencido ao pagamento da verba sucumbencial.

Assevera que a demanda possui conteúdo econômico imediato, na medida em que o fornecimento do tratamento médico representa benefício patrimonial mensurável, não se confundindo o direito à saúde com a prestação jurisdicional buscada nos autos.

Afirma que, tratando-se de causa em que a Fazenda Pública figura no polo passivo, os honorários devem observar os percentuais previstos no artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, não sendo cabível o afastamento automático da condenação sob o argumento de interesse público ou de pertencimento dos réus à mesma esfera de direito público.

Argumenta que a sentença contrariou os princípios da sucumbência e da causalidade, uma vez que a parte autora somente obteve a prestação jurisdicional pretendida mediante o ajuizamento da ação, devendo os entes demandados arcar com os honorários decorrentes da resistência à pretensão inicial.

Ressalta, ainda, a tempestividade do recurso, bem como requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça em favor da advogada da parte apelante, sustentando hipossuficiência financeira, nos termos do artigo 99, §5º, do Código de Processo Civil, ou, subsidiariamente, a concessão de prazo para recolhimento do preparo.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de condenar os apelados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, a serem fixados entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido ou, subsidiariamente, sobre o valor atualizado da causa, com divisão proporcional entre os entes públicos.

O
Município de Várzea Grande
e o
Estado de Mato Grosso
, em contrarrazões, suscitam preliminarmente a inadmissibilidade do recurso por ausência de recolhimento do preparo, ao argumento de que a insurgência versa exclusivamente sobre honorários advocatícios, interesse exclusivo do advogado, não se estendendo a ele o benefício da gratuidade concedido à parte. No mérito, defendem a manutenção da sentença, sustentando a inaplicabilidade da condenação em honorários em demandas de saúde pública, bem como a necessidade de observância da suspensão determinada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas que trata da matéria.

Ato contínuo, determinou-se o sobrestamento da tramitação do recurso até o julgamento definitivo do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7); contudo, antes da conclusão deste julgamento, os autos retornaram conclusos para apreciação, em razão da afetação e julgamento do Tema n. 1313 do STJ.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, para que os honorários advocatícios sejam fixados por apreciação equitativa, afastando-se a aplicação dos percentuais previstos no artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 1313.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1. Da Gratuidade de Justiça

Inicialmente, defiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pela causídica da parte apelante.

A documentação acostada aos autos, notadamente a
declaração de imposto de renda
e a
declaração de hipossuficiência econômica
, revela de forma suficiente a alegada ausência de condições financeiras da advogada para arcar com os custos processuais sem prejuízo do próprio sustento, preenchendo os requisitos exigidos pelo art. 99, §3º, do Código de Processo Civil.

Além disso, considerando que o recurso trata de matéria de interesse direto da procuradora, especialmente quanto à verba honorária, revela-se aplicável o disposto no art. 99, §5º, do CPC, que expressamente admite a concessão da gratuidade à parte profissional em causas que lhe digam respeito.

Portanto, afasto a preliminar de inadmissibilidade suscitada pelos apelados e reconheço a validade do recurso interposto sem o recolhimento do preparo.

2. Mérito

A controvérsia posta neste recurso cinge-se à possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo quando os entes federativos demandados pertencem à mesma esfera de direito público e a sentença tenha sido parcialmente procedente, em ação de fornecimento de medicamento ajuizada no âmbito da saúde pública.

No entanto, não se trata de pessoas jurídicas que pertençam ao mesmo ente federativo ou à mesma esfera do direito público, como equivocadamente considerado na sentença. Tal entendimento não se coaduna com a realidade processual, na medida em que a parte autora é pessoa natural, assistida por advogada particular, não havendo qualquer relação de identidade institucional com os entes públicos demandados. Verifica-se, assim, evidente erro material na fundamentação da decisão, uma vez que esta partiu de premissa fática incorreta para afastar a condenação em honorários advocatícios. O equívoco de julgamento implicou omissão relevante quanto à fixação da verba sucumbencial devida à parte autora, razão pela qual merece acolhimento o pleito recursal no ponto.

Superada a discussão quanto à possibilidade de condenação, resta agora analisar a forma de fixação dos honorários advocatícios no contexto da judicialização do direito à saúde.

Tal
questão foi submetida ao incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7) no âmbito deste Tribunal, tendo sido fixada a seguinte tese:

[...] A pretensão econômica, nas ações propostas contra a Fazenda Pública, que discutem o direito constitucional à saúde, é aferível, autorizando o arbitramento conforme o valor da condenação ou valor atualizado atribuído à causa, quando condenação ilíquida, nos termos dos § 2º e § 3º, art. 85, do Código de Processo Civil. [...]. (TJMT, IRDR 1023732-44.2022.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, Seção de Direito Público, j. 15.2.2024).

Após a interposição de Recurso Especial, os autos foram sobrestados por determinação do Superior Tribunal de Justiça, em razão do processamento dos Recursos Especiais 2169102/AL e 2166690/RN, afetados sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1313) (IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000, Id. 287148876).

Ocorre que tais recursos foram julgados em 11 de junho de 2025, ocasião em que a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
.” (STJ, REsp 2.169102/AL e REsp 2166690/RN, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 1ª Seção, j. 11.6.2025).

Tal entendimento pacificou a controvérsia relativa aos critérios para fixação de honorários advocatícios nas ações de saúde pública,
esvaziando o objeto do IRDR local e tornando desnecessário o sobrestamento do presente feito.

No que se refere à
repercussão geral reconhecida no Tema n. 1255 pelo Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Recurso Extraordinário 1412069/PR
, constata-se que a controvérsia ali tratada refere-se à possibilidade de fixação de honorários por equidade em causas de elevado valor envolvendo a Fazenda Pública. Contudo,
não foi determinada a suspensão nacional dos processos em tramitação.

De toda forma, o referido tema não se aplica diretamente ao caso concreto, cujo objeto trata da fixação de honorários advocatícios em ações relativas à saúde pública, matéria com peculiaridades já analisadas e decididas no âmbito do Tema n. 1313 do Superior Tribunal de Justiça, conforme anteriormente exposto.

Como mencionado, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais 2169102/AL e 2166690/RN, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1313), firmou o entendimento de que tais demandas apresentam peculiaridades que impõem a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, não se aplicando o § 8º-A.

Considerando a atuação diligente e perspicaz da causídica da parte autora, bem como o grau de complexidade da demanda,
fixo os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor que se mostra compatível com os parâmetros do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Referente à tese da divisão proporcional da responsabilidade entre os entes públicos, para fins de condenação ao pagamento sem presunção de solidariedade, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 855178 ED/SE, com repercussão geral (Tema n. 793), fixou entendimento no sentido de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação do direito à saúde, sendo, portanto, legítima a condenação conjunta.

Por fim, destaca-se que a tese jurídica adotada neste julgamento está em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais 2169102/AL e 2166690/RN, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1313), evidenciando a estabilidade jurisprudencial da matéria controvertida.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para fixar os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026